Tribunal: TJDFT
Processo: 0702648-51.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Na forma do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se o embargante, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de não conhecimento dos embargos de declaração, por inovação recursal, suscitada pelo embargado em sede de contrarrazões (ID 54393741). Publique-se. Intime-se.